Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701356-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO PEREIRA PEDRO IMPETRANTE: GEDEON VIEIRA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GEDEON VIEIRA CERQUEIRA em favor de REGINALDO PEREIRA PEDRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DE ÁGUAS CLARAS que decretou sua prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas. Narra o impetrante, em suma, que REGINALDO foi denunciado por homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima), tendo em vista que, em 1/1/2018, em uma quadra em Vicente Pires/DF, o paciente e seu amigo ERIK, ambos alcoolizados, caminhavam em uma rua quando foram abordados e importunados pela vítima, que também estava alcoolizada. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão e a vítima agrediu ERIK com um forte soco no rosto. O paciente, em defesa de seu amigo, agrediu a vítima com um skate, vindo ERIK a também agredir a vítima. Tendo em vista que os réus estavam alcoolizados, não souberam dosar a força nem discernir a intensidade dos golpes que aplicaram na vítima, o que causou várias lesões graves nesta. Alega que foi decretada a prisão preventiva do paciente e que, impetrado habeas corpus, foi-lhe restituída a liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que o paciente cumpriu os dois primeiros meses, mas, em razão da gravidade da ação penal à qual responde, entrou em desespero psicológico, a ponto de surtar e virar morador de rua por desgosto de sua própria vida, vindo a ter que ser internado por familiares que não aguentaram vê-lo naquela situação de depressão. Afirma que o paciente deixou o trabalho, trancou a faculdade a qual cursa pelo FIES, deixou a família, a namorada e amigos para viver jogado na rua, em claro comportamento depressivo profundo, mas que, durante esse período, até ser encontrado por familiares e internado, não causou mal a ninguém a não ser a si próprio. Assevera que o paciente não representa risco à sociedade (prisão para garantia da ordem pública), também não se encontra em lugar incerto (garantia da aplicação da lei penal) nem tem histórico anterior de desordem pública ou privada que corrobore com a medida excessiva aplicada. Sustenta que juízo “a quo” ignora o fato de que as agressões ocorreram quando os três envolvidos estavam extremamente alcoolizados (festa de virada do ano), e também todo as circunstâncias favoráveis do paciente, primariedade, profissão lícita, pai de família, universitário de engenharia com contrato pelo FIES, estudante dedicado aprovado em 2 concursos públicos, que nunca apresentou risco para sociedade. Afirma que inexiste “periculum libertatis”, pois não há argumentos sólidos para fundamentar a necessidade da prisão que esta pautada na inadmissível gravidade abstrata. Alega que o paciente descumpriu (a partir do terceiro mês) as medidas cautelares impostas e a audiência por motivo de força maior, e não por vontade própria ou por “não honrar a confiança depositada pelo Eg. TJDFT”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, finalmente, a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. DECIDO. O paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP). A denúncia foi recebida em 3/4/2018 e, nesta mesma data, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Impetrado habeas corpus, a ordem foi parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: I – comparecimento mensal perante o juízo de primeiro grau para informar e justificar atividades; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal enquanto durar o processo criminal e III – recolhimento domiciliar nos dias de folga. (Acórdão 1123809, 07128712520188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista o não comparecimento do paciente em juízo, o MM. Juiz, em 19/6/2019, considerando a extrema gravidade do crime e o descumprimento das medidas cautelares impostas, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 282, § 4o, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: “(...) No dia 29.01.2019, o acusado compareceu à audiência designada para aquela data, ocasião em que foi intimado para a próxima audiência em continuação da instrução (fl. 199), que ocorreu no dia 12.03.2019, assentada na qual o acusado não se fez presente, apesar de devidamente intimado (fls. 248-250). O réu compareceu à secretaria da vara pela última vez para cumprimento das medidas cautelares impostas pelo eg. TJDFT no dia 28.12.2018 (fl. 194), tendo retornado ao Juízo apenas no dia da audiência realizada em 29.01.2019. Daí para frente, o acusado REGINALDO PEREIRA PEDRO não mais compareceu ao processo, tampouco justificou suas atividades junto à Secretaria da vara, como determinado por ocasião de sua soltura. Assim, a despeito do gravíssimo crime, em tese, cometido pelo réu, este não honrou a confiança depositada pelo eg. TJDFT, quando substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares listadas nas fls. 138-139. Além disso, não há nos autos nenhum documento que demonstre que o acusado exerça ocupação lícita e tenha endereço fixo. Não comparece à Secretaria da vara para justificar suas atividades desde dezembro de 2018, nem se fez presente na audiência de instrução última, o que denota inegável propósito de frustrar a aplicação da lei penal. Rememoro, ainda, a gravidade do crime, em tese, praticado pelo acusado. Consoante o laudo de exame de corpo de delito de fls. 12/21, a vítima foi examinada e se trata de “paciente avaliado em leito de UTI, em grave estado geral, em sodoanalgesia, não responde a estímulo verbal, não fixa o olhar, respira espontaneamente com O2, traqueostomizado, com sonda nasoenteral (dieta enteral)”. A partir da perícia direta, concluiu-se ter havido perigo de vida da vítima, pois em virtude das agressões sofridas, o periciando apresentou “traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, evoluindo com parada cardio-respiratória (ressuscitado), necessitou de assistência ventilatória mecânica e de cuidados intensivos em UTI” (fl. 16). (...) De acordo com as provas até então coligidas, denunciados e vítima, meros desconhecidos até então, encontraram-se fortuitamente ao andarem pela rua e iniciaram uma conversa. Em dado momento, os denunciados sentiram-se incomodados pela presença da vítima e tentaram dela se esquivar. Nesse contexto é que teve início uma discussão que evoluiu para uma agressão física. Nas imagens captadas na mídia de fl. 47 é possível ver que, a partir de determinado momento, os denunciados, juntos, passaram a agredir a vítima, Luiz, que estava caída ao chão, no começo com socos e chutes. Ato contínuo, e ainda com a vítima caída, os denunciados a atingem na cabeça com golpes dados com um skate e com pisões. (...) Vale dizer, no presente momento, constatado o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu REGINALDO, o qual também está em lugar incerto e não sabido, somando-se a isso a extrema gravidade do crime, ambos os acusados estão em idêntica situação fática, o que reforça o entendimento de que devem receber idêntico tratamento jurídico por parte do Poder Judiciário. A substituição das medidas cautelares ou a imposição cumulativa de outras não se mostram cabíveis no presente caso, uma vez que o acusado já demonstrou que não está disposto a cumpri-las, nem mesmo se fez presente em Juízo para ser interrogado e acompanhar a instrução. Em razão do exposto, de ofício, constatado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, mas também para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 282, § 4o, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO PEREIRA PEDRO. De fato, há risco latente à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, não comparecendo ao juízo mensalmente para justificar suas atividades e à audiência de instrução designada. Nesse juízo preliminar, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares estabelecidas, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Conforme apontou o MM. Juiz singular, “o envolvimento do acusado com uso abusivo de álcool e outras drogas e a suposta situação de rua pela qual passou, na verdade, reforçam a necessidade de custódia cautelar, visto que tais circunstâncias criam cenário propício para a prática de outros crimes.” (44538952 - Pág. 1). Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador